Tribunal: STF
Processo: ARE 1470282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS PROCESSOS EM CURSO. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/21. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADOS. LEI BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92. REVOGAÇÃO. TAXATIVIDADE. 



    1. O art. 37, § 4º, da CR não explicita quais são as condutas que configuram os atos de improbidade administrativa nem determina diretrizes para tanto. Dispõe apenas que ‘Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’. 



    2. É da competência do legislador a função de definir os atos de improbidade administrativa. 



    3. A redação conferida pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.429, de 1992 constitui-se em exercício do poder do legislador de tipificar os atos de improbidade administrativa. Trata-se de norma que conferiu maior densidade normativa ao tipo do ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública, ao arrolar, expressamente, as condutas que configuram violação aos princípios, sem esvaziar a proteção já conferida aos princípios da moralidade e ao patrimônio público. Assim, a exclusão de condutas antes consideradas ímprobas não incide em vício de inconstitucionalidade, pois a nova lei não tornou inócuo o art. 37, § 4º, da CR. É que não deixou o legislador de estabelecer normas e procedimentos adequados à proteção do patrimônio público e da probidade na gestão pública. A Lei n. 8.429/92 continua definindo as condutas que constituem atos ímprobos e cominando sanções ao agente público que neles incorrer, ‘independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica’. Não há falar em violação ao princípio da vedação ao retrocesso e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. A nova redação conferida ao art. 11 da Lei n. 8.429/92, por ser mais benéfica, 5003070-53.2020.8.21.000920002655876 .V18 aplica-se aos processos em andamento, não definitivamente julgados, ainda que relativos a fatos anteriores ao seu advento. Tema 1.199 do STF. 



    Recurso desprovido” (fl. 14, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26). 



    4. O agravante argumenta que “verifica-se que para a solução da controvérsia não há necessidade do reexame de provas, pois o debate proposto pelo Ministério Público gravita em torno dos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso, sustentando-se restar equivocada incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica pelo acórdão recorrido ao caso dos autos: seja por se tratar de instituto do direito penal que se aplica de forma diferenciada no âmbito do direito administrativo sancionador, seja porque a Carta Magna impede a retroatividade de normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas, de modo que a aplicação imediata e irrestrita da nova lei afigura-se manifestamente desproporcional, ensejando proteção insuficiente ao direito fundamental da probidade administrativa” (fl. 2, e-doc. 28). 



    Afirma que “não se está a discutir os requisitos típicos normativos para caracterização do ato como ímprobo, à luz da previsão legal, mas a irretroatividade da alteração legislativa, à luz do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 28). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República. 



     



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/1992. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. JUÍZO RETRATAÇÃO. TEMA 1.199 DO STF. 



    1. No Tema 1.199, o STF assentou que (I) ‘A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’ e (II) o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    2. Não foi objeto do Tema 1.199 do STF a aplicação às ações de improbidade administrativa em andamento da Lei n. 14.230/21, na parte em que revogou o inciso II do art. 11 da Lei n. 8.429/92. Aliás, a constitucionalidade do art. 2º da Lei 14.230/21, na parte em que alterou o inciso II do art. 11 da Lei n. 8.429/92, é objeto da ADI 7236 pendente de julgamento, não tendo sua eficácia sido suspensa na decisão do em. Relator que apreciou a medida cautelar. 



    3. Em se tratando de matéria diversa, não é hipótese de rejulgamento do processo em juízo de retratação à luz do Tema 1.199 do STF. 



    4. Extinto o processo pela revogação do ato de improbidade administrativa previsto no inciso II do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 imputado ao Apelado pela nova lei, não há falar em exame do dolo na sua conduta - Acórdão confirmado em juízo de retratação” (fl. 6, e-doc. 24). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Ao reconhecer que “é de ser aplicada a nova lei, conforme, aliás, a tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, (...) aos processos em andamento, não definitivamente julgados, ainda que relativos a fatos anteriores ao seu advento” (fl. 9, e-doc. 12), o julgado do Tribunal de origem não destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à aplicação das novas disposições da Lei n. 8.429/1992, alterada pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em curso, que não tenha havido condenação transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. Confira-se, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.346.594-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.10.2023).



    7. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que afirmou que “a conduta imputada ao Apelado não mais está tipificada no art. 11 da Lei n. 8.249/91, pois o inciso II foi revogado pela Lei n. 14.230/21” e que, “a par disso, não se enquadra em nenhum dos demais incisos do mencionado artigo, visto que o inciso II não possui correspondente normativo. Daí que, ante a atipicidade superveniente da conduta, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente a ação por ato de improbidade administrativa” (fl. 11, e-doc. 12), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.429/1992 e 14.230/2021). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE n. 874.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.127.438-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.196.155-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora